Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722937-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GILBERTO ALVES RIBEIRO AGRAVADO: BSB EMPREENDIMENTOS E SERVIOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilberto Alves Ribeiro contra o ato judicial que, nos autos do Processo n° 041986-08.2013.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, determinou as seguintes providências: “1. Na decisão de ID 174098516, em seu item 3, havia sido estipulado que a última penhora anotada no rosto destes autos, a qual é proveniente dos autos no 0008527-43.2009.4.01.340, da 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (termo de penhora juntado no ID 171532685), por não se referir a crédito quirografário, iria ocupar a última posição na ordem de preferência de pagamento indicada na decisão de ID 168842927. Ocorre que a situação fática relatada não corresponde à realidade, posto que nos autos no 0008527-43.2009.4.01.340 está em tramitação execução fiscal de débito de imposto de renda, referindo-se, portanto, a crédito tributário, o qual é preferencial a qualquer outro, exceto o trabalhista e o decorrente de acidente de trabalho, conforme previsto no art. 186 do Código Tributário Nacional. Em consulta ao andamento da execução fiscal no 0008527-43.2009.4.01.340 é constatado, inclusive, que a 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal determinou que fosse oficiado a este Juízo para informar que o crédito exigido naquela ação possui natureza tributária, nos termos do despacho proferido em 04/12/23 (cópia anexa). A credora Fernando Caetano Sociedade Individual de Advocacia, que figurava como segunda exequente e ocupava a 1a posição na ordem de preferência estabelecida nestes autos (ID 168842927), já recebeu a quantia que lhe era devida. Os outros credores elencados na ordem de preferência efetuaram penhora no rosto dos autos/reserva de crédito dos valores que couberem à primeira exequente, Bsb Empreendimentos. O crédito de titularidade da Dantas Advogados Associados, referente à penhora proveniente dos autos no 0721133-58.2018.8.07.0001, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que passou a ocupar a 1a posição na ordem de preferência após a quitação do valor devido à Fernando Caetano Sociedade Individual de Advocacia, possui preferência em relação ao crédito tributário, por referir-se a honorários advocatícios, equiparando-se ao crédito trabalhista. Desse modo, o crédito em questão permanece na 1a posição na ordem de prelação. Por sua vez, o crédito da União, referente à penhora proveniente da ação de execução fiscal no 0008527-43.2009.4.01.340, da 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por possuir natureza tributária, prefere a todos os demais, passando a ocupar a 2a posição na ordem de preferência. Em relação ao crédito que ocupava a 6a posição na ordem de preferência, verifica-se que a 17a Vara Cível de Brasília informou no ofício de ID 38096453 que não é mais necessária a reserva de crédito para o pagamento da dívida referente aos autos físicos no 2017.01.1.008373-8 (0002676-53.2017.8.07.0001). Afere-se, também, que a penhora no rosto dos autos proveniente dos autos físicos no 2013.01.1.084678-3 (0021808-38.2013.8.07.0001), da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, que ocupava a 7a posição da ordem de preferência já foi desconstituída por aquele Juízo, conforme informado no ofício de ID 38096572. Face o exposto, observando os critérios de privilégio legal e anterioridade, as transferências de valores aos Juízos que determinaram as penhoras anotadas no rosto dos autos devem observar a seguinte ordem: 1o - penhora proveniente dos autos no 0721133-58.2018.8.07.0001, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de interesse da Dantas Advogados Associados (ID ́s 38096600 e 38096592); 2o - penhora proveniente dos autos no 0008527-43.2009.4.01.340, da 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, de interesse da União (ID 171532685); 3o - penhora proveniente dos autos no 0060424-58.2008.8.07.0001, da 8a Vara Cível de Brasília, de interesse de Global Distribuidora de Combustíveis (ID 38095460); 4o - penhora proveniente dos autos no 0028093-52.2010.8.07.0001, da 9a Vara Cível de Brasília, de interesse de Aparecida Celia Cardoso da Silva (ID 38095500); 5o - penhora proveniente dos autos no 0058491-50.2008.8.07.0001, da 7a Vara Cível de Brasília, de interesse de Global Distribuidora de Combustíveis (ID 38095843); 6o - penhora proveniente dos autos no 0703227-71.2017.8.07.0007, da 1a Vara de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, de interesse de Advocacia Tavares de Oliveira (ID 38095991- Págs. 3/5). Exclua-se do sistema a anotação de pedido de reserva de crédito, proveniente dos autos físicos no 2017.01.1.008373-8 (0002676-53.2017.8.07.0001), da 17a Vara Cível de Brasília. Oficie-se aos Juízos acima mencionados dando ciência do teor desta decisão. A 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília já comunicou no ofício de ID 193852320 o valor atualizado do débito referente à penhora proveniente dos autos no 0721133- 58.2018.8.07.0001, que ocupa a 1a posição na ordem de preferência. Solicite-se à 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal informação sobre o valor atualizado do débito referente à penhora proveniente dos autos no 0008527-43.2009.4.01.340, que ocupa a 2a posição na ordem de preferência. Dou à presente decisão força de ofício, bastando o seu encaminhamento via e-mail institucional. 2. A 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília comunicou que o valor atualizado do débito exigido na ação de execução no 0721133-58.2018.8.07.0001, que ocupa a 1a posição na ordem de preferência, é de R$ 974.130,76. Constata-se que na planilha juntada no ID 193852321 o referido débito foi atualizado até a data de realização dos cálculos (15/04/24), ao invés de até a data de realização do depósito, conforme havia sido estipulado na decisão de ID 168842927. A esse respeito, verifica-se que em decisão de ID 192244439 dos autos no 0721133- 58.2018.8.07.0001, a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília reputou ser inaplicável no âmbito daquele processo o entendimento firmado por este Juízo na decisão de ID 168842927 e autorizou que a dívida fosse atualizada até a data de realização do cálculo. A definição de parâmetro para a atualização dos débitos a serem pagos com o dinheiro proveniente deste cumprimento de sentença, conforme feito na decisão de ID 168842927, teve por escopo proporcionar maior equidade entre os credores. Não obstante, é certo que compete a cada Juízo que determinou as penhoras anotadas no rosto destes autos apontar o valor que deve lhe ser disponibilizado para o pagamento do respectivo débito, cabendo às partes ou interessados que eventualmente não concordem com o valor indicado requererem o que lhes aprouver no âmbito do respectivo processo e Juízo. Face o exposto, aguarde-se o prazo para eventual interposição de recurso contra esta decisão. Transcorrido o prazo, certifique-se quanto à atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso interposto contra esta decisão para obstar a realização de transferência de valores para os processos acima elencados. Na hipótese de não haver efeito suspensivo ou este não venha a atingir o crédito que ocupa a 1a posição na ordem de preferência, expeça-se ofício de transferência de R$ 974.130,76 para conta vinculada aos autos no 0721133-58.2018.8.07.0001 e à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Após, comunique aquele Juízo sobre a transferência e solicite informação se houve a quitação do débito referente à respectiva penhora. 3. Global Distribuidora de Combustíveis, a qual é a titular dos créditos referentes às penhoras que ocupam respectivamente a 3a e 5a posição da ordem de preferência, requer na petição de ID 194094792 a expedição do ofício aos juízos que determinaram as constrições para que informem os valores atualizados dos débitos. Por ora, aguarde-se a comunicação sobre a quitação dos débitos referentes às penhoras precedentes, de modo a evitar a repetição desnecessária de atos processuais, uma vez que as transferências serão realizadas seguindo a ordem de preferência acima estabelecida. 4. Aparecida Célia Cardoso da Silva, a qual é titular do crédito referente à penhora que atualmente ocupa a 4a posição na ordem de preferência, peticionou no ID 194139819 para informar o valor que entende lhe ser devido e requerer que essa importância seja transferida para conta judicial vinculada aos autos no 0028093-52.2010.8.07.0001 e à 9a Vara Cível de Brasília. A informação sobre o valor a ser transferido será oportunamente solicitada ao Juízo que determinou a penhora. Por ora, aguarde-se a comunicação sobre a quitação dos débitos referentes às penhoras precedentes, de modo a evitar a repetição desnecessária de atos processuais, uma vez que as transferências serão realizadas seguindo a ordem de preferência acima estabelecida. 5. Aparecida Célia Cardoso da Silva e Global Distribuidora de Combustíveis juntaram no ID 194275636 acordo estipulando os valores a serem transferidos para os Juízos que determinaram as penhoras no rosto dos autos de seu interesse. Este cumprimento de sentença não consiste em via adequada para a homologação de acordo tendo por objeto a definição de valores de débitos em execução em outros processos. Se não bastasse, a Dantas Advogados Associados e a União, credoras preferenciais, sequer participaram do acordo e anuíram com a pretensão de Aparecida Célia Cardoso da Silva de que a transferência de seu interesse seja realizada antes da da satisfação dos créditos precedentes. O Código de Processo Civil estabelece a ordem de prelação e, a toda evidência, tal ordem tem uma razão de ser, que não pode ser afastada pela insistência da parte em não observar as normas processuais. Face o exposto, indefiro o pedido. 6. Gilberto Alves Ribeiro, atual advogado da exequente, requereu na petição de ID 194365569 que seja indeferido o pedido de homologação do acordo mencionado no item anterior e que seja determinada a suspensão do pagamento dos créditos quirografários ou seja reservado valor suficiente em seu favor até que haja decisão definitiva sobre o pedido de destaque de honorários contratuais formulado na petição de ID 160375777. Argumenta que interpôs agravo de instrumento (0734839-38.2023.8.07.0000) contra a decisão de ID 162149077 e que ainda não houve o julgamento definitivo do recurso. O pedido de homologação do acordo já foi indeferido, nos termos do item anterior desta decisão. Ademais, em consulta ao andamento do AGI 0734839-38.2023.8.07.0000 é verificado que o recurso, no qual foi requerida a atribuição de efeito suspensivo, sequer foi conhecido e o agravo interno interposto contra a decisão denegatória de conhecimento recurso foi improvido. O fato de o requerente ter oposto embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno não respalda a pretendida suspensão de ordem de transferência ou a realização de reserva de crédito, haja vista que tais medidas equivaleriam à concessão, por via transversa, do efeito suspensivo que não deferido pela segunda instância. Face o exposto, indefiro o referido pleito. 7. Aparecida Célia Cardoso da Silva manifestou-se no ID 194407697, requerendo seja oficiado à segunda instância para que informe que o advogado da exequente não comunicou nestes autos sobre a interposição do AGI 0734839-38.2023.8.07.0000, o que segundo ela acarretaria na inadmissibilidade do recurso. Ocorre que o recurso sequer foi conhecido e atualmente aguardam julgamento os embargos de declaração oposto pelo recorrente contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão denegatória de conhecimento. Além disso, segundo o regramento atual do agravo de instrumento, quando os autos são eletrônicos a comunicação sobre a interposição do recurso consiste em faculdade do agravante. Por fim, a requerente não é parte nestes autos e suas sucessivas manifestações em nada colaboram com o andamento processual. Face o exposto, indefiro o referido pleito.” Discorre o Agravante que se cuida de cumprimento de sentença contra Ipiranga Produtos de Petróleo S.A, no qual foram arrestados valores que ainda se encontram depositados em conta bancária à disposição do Juízo. Sustenta que no curso do processo sobrevieram várias penhoras no rosto dos autos e que o valor arrestado, embora insuficiente para satisfazer a pretensão de todos os credores, permite a quitação dos créditos preferenciais. Assevera que apenas um dos credores da Agravada logrou receber o seu crédito, por ter natureza alimentar (honorários advocatícios). Registra que após a decisão do STJ, em 30.5.2023, quanto à natureza do crédito pago ao Escritório de Advocacia Tavares, o Agravante juntou o contrato de prestação de serviços advocatícios e requereu o reconhecimento do caráter alimentar da verba e a reserva do seu crédito, todavia, o pedido foi indeferido pela d. Magistrada a quo, sob fundamento de que será analisado após o pagamento de todas as penhoras e que já foi estabelecida a ordem de preferência das penhoras no rosto dos autos. Narra que, em 11/09/2023, ocorreu a penhora no rosto dos autos, por determinação do Juízo da 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no valor de R$ 187.728,67, para garantir dívida de natureza tributária, sem levar em consideração a existência de crédito preferencial. Afirma que a partir da penhora no rosto dos autos, a ordem dos créditos foi alterada, o que possibilita o reconhecimento de que o seu crédito é preferencial. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender o pagamento dos créditos não preferenciais (quirografários), até decisão final. No mérito, pede que seja provido o recurso para reconhecer a natureza alimentar/preferencial do crédito do Agravante, bem como o seu destacamento do montante bloqueado e posterior transferência para conta bancária a ser indicada. Preparo devidamente comprovado (Id. 5894493). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. O Agravante pretende o Agravante que o seu crédito seja reconhecido como verba alimentar. Como visto, o Agravante é advogado da BSB Empreendimentos e Serviços Ltda. - ME, e requer a reserva imediata de crédito relativo aos honorários advocatícios contratuais na lista de credores preferenciais. Sucede que a natureza do crédito já foi outrora analisada nos Agravos de Instrumento n°s 0734839-38.20223.8.07.0000 e 0715603-13.2017.8.07.0000. Na espécie, o advogado pretende receber seus honorários antes da quitação do crédito principal, ou seja, em detrimento do pagamento do titular da causa, seu cliente e constituinte, sob a alegação de que é verba alimentar. No entanto, não se mostra razoável que o advogado da parte credora pretenda receber os seus honorários antes de seu cliente receber o valor principal, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB. Nesse sentido, já decidiu a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao dispor no REsp n° 1.890.615-SP que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais do advogado não tem preferência diante do crédito principal titularizado pelo seu cliente. Segundo a Ministra Nancy Andrighi, relatora do referido recurso, os créditos advocatícios, além de possuírem natureza alimentar, são considerados créditos privilegiados – equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista, para efeitos de habilitação em falência, concurso de credores e insolvência civil, entre outros. Entretanto, não é possível falar em concurso de credores entre o advogado titular de honorários e o credor que foi representado por ele no mesmo processo. A relação acessória entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários, quando houver concorrência com a condenação principal, deverão seguir "a sorte e a natureza" do crédito titularizado pelo vencedor. Ademais, o contrato de honorários realizado entre o Agravante e a empresa credora, Bsb Empreendimentos e Serviços Ltda. (Id. 160386347 dos autos de origem), foi celebrado em 29.6.2018 em momento posterior à definição dos créditos preferenciais e exclusivamente para acompanhar os autos de origem, sendo matéria preclusa e estranha à decisão ora agravada. Como já debatido nos autos do Agravo de Instrumento n° 0734839-38.2023.8.07.000, o Agravante passou a atuar nos autos a partir de 2.7.2018, enquanto a decisão que definiu a ordem de prelação decorrente das penhoras anotadas no rosto dos autos foi proferida em 12.6.2017 (Id. 38096058) quando a empresa estava representada pelo Escritório de Advocacia Tavares e Oliveira. De fato, houve uma nova decisão definindo a ordem de preferência dos créditos, todavia, não houve modificação em relação à natureza dos honorários dos advogados que representavam a empresa à época da decisão Id. 38096058, não havendo motivo para mudar o entendimento lá externado. Também não há risco ao resultado útil do processo caso o pedido do Agravo de Instrumento seja apreciado após as contrarrazões. Como se vê, a decisão agravada apenas reconheceu a existência do crédito de natureza tributária e redefiniu a ordem de preferência dos créditos, todavia, nada dispôs quanto ao pagamento, não havendo razão para proferir decisão sem a oitiva dos demais interessados. Assim, sem desprezar os argumentos lançados na peça recursal, depreende-se que inexiste qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla, pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora